Tribunal: TJSP
Processo: 0024827-55.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO
PAULO, é embargado IVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000
Embargante: Cooperativa de Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais
Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. de São
Paulo
Embargado: Ivanildo Oliveira dos Santos
Voto no 20.429
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente.
Prescrição. Recurso não provido. Alegação de contradição.
Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos
de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 147/157 (voto no 19.710), em sede de Apelação
Cível derivada de Ação de Execução por Quantia Certa Contra
Devedor Solvente, que, por seu conteúdo, negou provimento ao
recurso.
A apelante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração (fls. 160/168).
Para tanto alega, em síntese, haver
contradição, pois foi determinada a extinção com base no
reconhecimento de prescrição intercorrente dos autos da
execução, que estavam arquivados, com base no artigo 921, III,
do Código de Processo Civil, por ausência de bens penhoráveis,
e não por desídia ou inércia da parte.
Salienta e esclarece que a nova disciplina
de contagem do prazo prescricional em execuções se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
3
prevista no artigo 921 de referido Diploma Legal, que disciplina,
quanto à prescrição intercorrente, que não encontrados bens
penhoráveis, a execução será suspensa por um ano, inclusive o
prazo prescricional.
Aduz que, decorrido o prazo de que trata o
parágrafo primeiro desse artigo, sem manifestação da exequente,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, e que o
dispositivo consagra como fator preponderante para fluência da
prescrição intercorrente a inércia do exequente, o que no caso
não ocorreu, tendo em vista que vem efetuando os atos
necessários para localização do executado.
Assevera que o § 4o do artigo 921 do
Código de Processo Civil especifica que a prescrição
intercorrente somente ocorrerá se o processo permanecer
arquivado, por inércia do exequente, pelo prazo prescricional do
título, o que no caso também não ocorreu.
Argumenta
que
a
prescrição
para
manipular ação executiva de nota promissória é de três anos, e,
neste contexto, embora, em tese, tenha transcorrido certo lapso
temporal, indica o quanto disposto no artigo 1.056 do Código de
Processo Civil, sendo que, tendo o prazo da prescrição
intercorrente sido interrompido em 16.03.2016 (data do início da
vigência do CPC), é certo que ainda não transcorreu o prazo de
três anos, tal como constou da decisão.
Afirma que houve mudança de patrono
nestes autos e não houve a devida intimação para apresentar a
devida manifestação, bem como que, após a retomada do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
4
da ação, foram proferidos despachos, aos quais deu atendimento
a todos, cumprindo as determinações proferidas, não deixando,
assim, a demanda sem movimentação.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que, conforme o enunciado da Súmula 150 do
Excelso Supremo Tribunal Federal, tem-se que “prescreve a
execução no mesmo prazo da prescrição da ação”, bem como
que, sendo o objeto da ação uma nota promissória (fl. 4), a
prescrição é de 3 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme
de Genebra.
Assim, pontuou o Colegiado, confere-se,
desde que arquivados os autos, em 15.05.2015 (fl. 88), a
exequente nada mais requereu em termos de efetivo andamento
do feito até a petição de fls. 96/97, protocolizada em 10.07.2019,
porquanto, deixou de tomar as providências necessárias para
prosseguimento do feito, não desfazendo essa realidade suas
novas procurações juntadas aos autos a fls. 91 e 94, com
revogação de poderes ao seu antigo procurador, pois não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
5
havia falar na devolução de eventual prazo, requerida nas
petições que as juntaram, nem em intimação dos novos patronos
para apresentarem manifestação.
Porém, especificou o v. aresto, tendo em
vista que a falta de andamento processual se deu ainda na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, e levado em
consideração o prazo de suspensão de 1 ano previsto, por
analogia, no artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, tem-se que o
feito ainda estava suspenso quando da entrada em vigor no Novo
Código de Processo Civil, em 18.03.2016.
Sobre o tema, anotou o v. acórdão o
seguinte precedente do mencionado Colendo Superior Tribunal
de Justiça, Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado
em 27/06/2018), que fixou as seguintes teses em torno da
prescrição intercorrente:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/80).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
6
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição”.
O julgamento colegiado verificou, pois,
que, quando do protocolo da petição de fls. 96/97, em
10.07.2019, havia decorrido o lapso temporal de prescrição de 3
anos, a contar da entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil, em 18.03.2016.
Desse modo, especificou o v. aresto, é
cenário em que a sua inércia (exequente) restou evidente, não
podendo ser considerado justificável o retardamento do feito por
tão extenso lapso temporal.
Com relação a ser imprescindível a prévia
intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito,
consignou o v. acórdão o seguinte julgado da mesma Colenda
Corte Superior de Justiça:
“Recurso especial. Civil. Processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
7
Execução. Ausência de bens passíveis de penhora. Suspensão
do processo. Inércia do exequente por mais de treze anos.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Súmula 150/STF. Negativa
de
prestação
jurisdicional.
Não
ocorrência.
Honorários
advocatícios. Revisão óbice da súmula 7/STJ. 1. Inocorrência de
maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda
que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no
mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3.
"Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir
bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5.
Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze
anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência
para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de
prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7.
Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de
prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em
sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da
jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula
7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos
honorários advocatícios. 12. Recurso Especial Desprovido”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
8
E. Corte:
“Apelação.
Execução
por
título
extrajudicial. Prescrição intercorrente proclamada pela sentença.
Irresignação improcedente. Exequente que, após a arrematação
dos bens penhorados, simplesmente abandona a execução, só
voltando a peticionar dali a mais de treze anos. Desídia
manifesta. Transcurso vistoso do prazo extintivo da pretensão.
Desnecessidade, em situações tais, de intimação do exequente
para suprir a falta, menos ainda intimação pessoal. Apelação a
que
se
nega
provimento”.
(Apelação
no
0003238-17.1996.8.26.0568, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 14/09/2015).
“Execução.
Nota
promissória.
Não
localização do executado para a devida citação. Autos enviados
ao arquivo. Arquivamento que perdurou por mais de onze anos.
Inércia do exequente. Prescrição intercorrente caracterizada.
Extinção da execução mantida. Recurso não provido”. (Apelação
no 0000599-15.2000.8.26.0009, E. 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 22/05/2017).
“Prescrição
Intercorrente.
Monitória.
Contrato de desconto de títulos. Citação não realizada por
desídia do autor, que não promoveu os atos e diligências que lhe
competiam. Inocorrência de interrupção do prazo prescricional,
quinquenal na espécie (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
Prescrição caracterizada. Sentença mantida. Recurso não
provido”. (Apelação no 0010403-77.2005.8.26.0123, E. 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024827-55.2012.8.26.0002/50000 -Voto no 20.429
9
14/07/2016).
Por fim, especificou o Colegiado, é de se
anotar que houve o cumprimento das providências estabelecidas
nos artigos 9o e 10 c.c. § 5o do artigo 921, todos do CPC/2015,
para o reconhecimento da prescrição, conforme determinação de
1o grau à fl. 99.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos
de Declaração.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator